Tribunal: TCU
Processo: 014.186/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 752021 e códigoUasg 980040 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E TODOS OS FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ANAPU/PA. Conforme anexo I - Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 6742/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação do Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 2/2021-PMA, sob a responsabilidade do Município de Anapu/PA, cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo diversos (gênero alimentício, material de limpeza, copa e cozinha). Considerando que o representante alega, em síntese, que a empresa L.A. de Sousa Comércio EPP estaria recebendo pagamentos pelos produtos contratados, sem, contudo, realizar a devida contraprestação, acarretando desvio de dinheiro no âmbito dos Contratos 20210075, 20210077 e 20210079; considerando que, como evidência, o representante trouxe aos autos o Inquérito Civil 1.23.003.000368/2021-21, instaurado a partir de representação sigilosa que teria indicado diversas irregularidades em contratos celebrados pela referida prefeitura no primeiro semestre de 2021; considerando que, no decorrer do referido inquérito civil, foram realizadas diversas diligências junto à prefeitura e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) para obtenção de informações sobre a origem dos recursos utilizados nas contratações questionadas, bem como sobre as aventadas irregularidades; considerando que, ao longo de quatro anos de apurações, não se obteve qualquer evidência que indicasse a ocorrência da irregularidade alegada (pagamento sem o fornecimento de bens); considerando ainda que o Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) já está apurando a matéria, conforme se depreende de informação constante da peça inicial da representação, o que caracterizaria duplicidade de esforços na averiguação do mesmo fato, o que vai de encontro ao princípio constitucional da eficiência; considerando, por fim, que, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU, o representante não possui legitimidade para solicitar a prestação de informações e a realização de auditoria e inspeções, não cabendo, portanto, a solicitação para que este Tribunal apure eventuais irregularidades e analise a compatibilidade entre os pagamentos efetuados e os produtos efetivamente fornecidos nos contratos firmados pelo município com a empresa L.A. de Sousa Comércio EPP; e considerando os pareceres uniformes no âmbito da unidade instrutora; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 232, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.186/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal (26.989.715/0050-90) 1.2. Unidade: Município de Anapu/PA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há